Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711887-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYLLIE MUENZER DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MYLLIE MUENZER DE OLIVEIRA contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença que promove contra UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, reduziu a multa imposta à executada pelo não cumprimento da obrigação de fazer para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega a agravante, em síntese, que na origem promove cumprimento de sentença contra a agravada, a qual tem apresentado recalcitrância no cumprimento da decisão judicial consubstanciada no pagamento a terceiros de determinado valor, tendo decorrido o prazo para cumprimento, o que daria azo à fixação das astreintes no patamar máximo, a saber, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sustenta que sem que tenha “havido qualquer manifestação da Agravada nos autos, o MMo Juízo decidiu revisar o valor limite da multa para R$ 10.000,00. Tal postura fere frontalmente os princípios da não surpresa (inserto no art. 10 do CPC), segurança jurídica e razoabilidade”. Defende que tal conduta pelo Juízo a quo teria infringido os princípios da não surpresa e da segurança jurídica, proferindo, a seu sentir, julgamento extra petita, porquanto não solicitada tal redução pela parte agravada, bem assim que o valor máximo fixado seria razoável, não havendo motivo para sua minoração. Busca, em sede de tutela de urgência, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer seja “dado provimento, determinando a reforma integral da r. decisão agravada para que seja mantido o limite de multa vinculado à obrigação de fazer reiteradamente desobedecida pela Agravada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou, quando muito, sua redução para R$ 40.000,00.” É o relatório do necessário. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse propósito, seja para atribuição de efeito suspensivo, consistente em sustação da fluência dos efeitos da decisão agravada, ou para fins de antecipação de tutela em sede recursal, cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença dos exigidos pressupostos. Para tanto, necessário que restem demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado (art. 300, caput, do CPC), isto é, a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) e, concomitantemente, constate-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação (art. 995, caput). Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, e cotejando os elementos que inicialmente instruem os autos, verifico que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal não restaram efetivamente demonstrados. De início, importante esclarecer que o objetivo precípuo das astreintes se consubstancia em compelir determinado sujeito processual a cumprir uma ordem judicial, de modo a estabelecer que a recalcitrância tenha repercussão na esfera econômica daquele. Portanto, o objetivo precípuo da fixação de multa diária é conduzir a determinada conduta, não se destinando a indenizar, compensar nem tampouco caracterizar locupletamento indevido da outra parte, pelo que se revela razoável sua diminuição acaso tenha fugido ao propósito a que se destina. E, na origem, do que se depreende da leitura das decisões objurgadas (ID 84334495 e 86178154), em uma análise precípua, foi o que promoveu o Juízo a quo: verificando que a fixação da multa no valor fixado não produziu o efeito desejado, não tendo a parte requerida se manifestado nos autos desde o início do cumprimento de sentença, lançou mão o magistrado de ferramenta alternativa que garanta resultado prático equivalente para atingir o objetivo primordial, qual seja, o bloqueio do valor devido pela executada ao terceiro (ÍMPAR Serviços Hospitalares S/A) via SISBAJUD. E isso, sem prejuízo de aplicar a punição por sua recalcitrância à agravada, mas o fazendo de maneira proporcional, sem incorrer em indesejado enriquecimento sem causa do credor, visto não se tratar as astreintes, como já referido, de medida indenizatória. A priori, portanto, agiu o Juízo na origem dentro da melhor técnica processual, ao mesmo tempo garantindo punição razoável à agravada, parte que, inobstante seja empresa que figura constantemente em processos desta estirpe nesta Corte, aparentemente tem ignorado seu compromisso com o cumprimento de sentença na origem, também visa conduzir o cumprimento de sentença de modo a garantir a efetividade das decisões judiciais, alternando uma medida ineficaz de indução à conduta processual por outra, mais incisiva, que visa resultado prático equivalente. Não se verificam, portanto, em uma análise apriorística, as alegadas infringências aos princípios da não surpresa, segurança jurídica ou razoabilidade, nem tampouco que a decisão tem se qualificado como extra petita, porquanto a fixação de astreintes é matéria que não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, a pedido das partes ou ex officio, inclusive após o trânsito em julgado, bastando que se demonstre desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento sem causa de uma das partes. Nesse sentido, os seguintes arestos: A multa diária não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser revista quando irrisória ou exorbitante mesmo após o trânsito em julgado. Considerando o longo lapso temporal necessário para o cumprimento da obrigação fixada na sentença, bem como a necessidade de intervenção do juízo, a multa diária mostra-se consentânea aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (Acórdão 1164676, 07210842020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão que fixa multa cominatória (astreintes) não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. (Acórdão 1221550, 07195996120188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É possível a rediscussão das astreintes em qualquer momento processual, haja vista a multa cominatória ser apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprida posteriormente. (Acórdão 1329974, 07162751320208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO TANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL COMO O EFEITO SUSPENSIVO vindicados nas razões recursais. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-lhe de prestar informações que não aquelas que eventualmente ensejem a perda do objeto do presente recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator